Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDUTA IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA À VELOCIDADE DA VIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ
1. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente os laudos periciais, demonstram que a ré violou seu dever objetivo de cuidado ao conduzir o veículo automotor em velocidade muito superior à permitida na via e ao realizar manobra de ultrapassagem quando as condições de tráfego e de segurança não lhe eram favoráveis.
2. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Recurso conhecido e desprovido.